Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-43.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704284-43.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DO CANIDE DE CARVALHO TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por ausência dos seus requisitos. Aduz o agravante que o laudo comprova de forma consistente a imprescindibilidade e necessidade do medicamento RANIBIZUMABE, tratando-se de fármaco registrado na ANVISA e que consta da Relação de Medicamentos do Distrito Federal. Afirma que está comprovada sua incapacidade financeira para adquirir o medicamento, estando presentes os requisitos contidos no Recurso Especial n. 1.657.156-RJ (tema 106). Discorre sobre o direito à saúde e obrigação do estado em disponibilizar o adequado tratamento, bem como os documentos médicos comprovam o grave estado de saúde e a necessidade do uso do medicamento postulado, sem possibilidade de substituição, constituindo prova inequívoca da probabilidade do direito. Quanto à urgência, pondera que a demanda em saúde exige cumprimento em tutela de urgência por haver risco de avanço do quadro de saúde para um ponto irreversível ou mesmo pelo risco de avanço da doença. Requer, a antecipação de tutela recursal de urgência para obrigar o agravado a fornecer o medicamento referido, bem como o exame de OCT, mais consulta em oftalmologia, nos termos da prescrição médica. Brevemente relatados, Decido. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). Por sua vez, o art. 1.019, inciso I do CPC/2015 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. A agravante apresenta quadro clínico de baixa acuidade visual (20/50) e quadro de oclusão de ramo de vic central da retina com edema macular secundário em olho direito, sendo recomendado o tratamento com aplicação intravítrea de antigiogênico (Ranibizimabe, 0,5mg), conforme relatório médico acostado aos autos principais (ID 49725396 - p. 2). Entretanto, não obstante consignado do citado relatório que é urgente o tratamento requerido, registra que não há risco de vida, apenas piora ou perda visual, mas sem risco de deformidade permanente, ou de causar sofrimento psíquico e dores físicas ao agravante, caso não lhe seja imediatamente ministrado o medicamento Ranibizimabe, 0,5mg (aliás, de alto custo), e o exame OCT, de modo a impossibilitar o aguardo da sentença de mérito. Assim, e ao menos por ora, não restou comprovado que estaria o agravante sob risco imediato de dano grave, considerando, ainda, que nem mesmo o laudo médico trouxe qualquer fundamento concreto e circunstanciado acerca da urgência assinalada, razão pela qual, em cognição superficial, mostra-se prudente que se aguarde a regular instrução processual, com a necessária dilação probatória para a correta elucidação dos fatos, mediante pleno contraditório e ampla defesa, a ser oportunizada ao agravado. Ademais, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ocorre em casos excepcionais e desafia a comprovação concreta do dano ou perigo de dano alegado, situação esta não verificada na hipótese em análise. Neste sentido: Acórdão 1205200, 07065279120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Desse modo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Mister, contudo, que seja ouvido o NATJUS, a fim de aferir a imprescindibilidade do medicamento e sua eficácia. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora